Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708336-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAERCIO MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 151709956), que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente movida pelo recorrente em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o provimento provisório de urgência vindicado na exordial, por não ter extraído, naquela oportunidade, verossimilhança em grau suficiente à concessão de tal medida, e também por vislumbrar risco de irreversibilidade com os possíveis reflexos administrativos e financeiros, a exemplo de eventuais pagamento de vencimentos em razão do efetivo exercício do cargo, que, por sua natureza inequivocamente alimentar, seriam irrepetíveis. O agravante alega, em apertada síntese, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEAGRI), concorrendo a uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de Agente Administrativo (código 201). Teve sua inscrição deferida pela respectiva banca organizadora na condição de PCD, obtendo aprovação na(s) primeira(s) fase(s) do certame, sendo então convocado para submeter-se à avaliação biopsicossocial. Aduz que na fase da avaliação biopsicossocial não foi considerado pessoa com deficiência, indicando a banca que “Não há elementos para caracterizar prejuízo nas relações sociais ou afetivas. Entrevista bem direcionada e elaborada diagnóstico tardio”. Interpôs recurso administrativo, o qual não fora acolhido. Destaca que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista – síndrome de Asperger (CID 10: F84.5), em 06/08/2022, pelo médico psiquiatra que o acompanha, Dr. Lucas C. de Toledo – CRM 20650/ RQE 14941, de acordo com o laudo anexado (ID 150792313). Frisa também que, desde 2016, já apresentava indicações de transtornos mentais, conforme pode se observar no relatório médico da psiquiatra Monique G. da Scalco (CRM/DF 18171), datado de 19/04/2016 (ID 150792309). Tece arrazoado sobre o autismo e a síndrome de Asperger, aduzindo que diante dos diagnósticos acostados aos autos é legalmente considerado como pessoa com deficiência (Lei no 12.764/2012). Evidencia ainda que caso não tivesse sido excluído da concorrência do certame na condição de pessoa com deficiência, estaria aprovado dentro do número de vagas de provimento imediato no cargo de Agente Administrativo (código 201), uma vez que o Edital de Retificação no 02/2002 – SEAGRI previa 27 (vinte e sete) vagas com preenchimento imediato para o cargo ao qual concorria. Defende que inexiste risco de dando reverso no particular, e que houve deferimento da tutela almejada em outros casos envolvendo o mesmo concurso. Junta decisão em reforço da tese sustentada (ID 44833478). Com base nesses argumentos, requesta pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, reconhecendo-lhe o direito de concorrer às vagas do concurso como PCD, reclassificando-o conforme sua nota, antes da homologação definitiva do cargo de Agente Administrativo (código 201) no certame, de modo a viabilizar sua nomeação ao fim do concurso, ainda que na mera condição sub judice. Subsidiariamente, requer, na hipótese de não concessão da tutela antecipada, que seja aplicada a fungibilidade das medidas liminares, reservando, ao menos, uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência no aludido certame, até o julgamento do mérito de sua pretensão. No mérito, em suma, postula pela confirmação do pedido de natureza provisória. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por lhe ter sido concedido os benefícios da justiça gratuita na origem (ID 151709956), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos materiais que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal em nenhum dos moldes requeridos pelo agravante. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso ou mesmo da pretensão ajuizada na origem, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pelo agravante em nível capaz de justificar a antecipação da tutela almejada. Isso porque, a partir dos elementos de convicção até então coligidos aos autos, depreende-se a necessidade de uma maior incursão na instrução processual, com ampla dilação probatória, e mediante o resguardo do contraditório e da ampla defesa para melhor formação do convencimento da controvérsia posta à colação. Vale destacar, de pronto, que não se desconhece o disciplinado na Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que em seu art. 2o traz o conceito mais geral de pessoa com deficiência: Art. 2o. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (Vide Lei no 13.846, de 2019) (Vide Lei no 14.126, de 2021) Avançando na especificidade da limitação de capacidade que acomete o agravante – transtorno do espectro autista – o parágrafo 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/12 (que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), por sua vez, estabelece que “[a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” A despeito de todo o arcabouço normativo protege as pessoas com deficiência, cuja aplicação deve ser efetividade, na maior medida do possível, para salvaguardar direitos e garantias fundamentais àquele grupo de vulneráveis, neste caso concreto não se extrai, na atual fase deste recurso, a probabilidade do direito invocado, reputando necessário um avanço na cognição da demanda – não alcançável nesta estreita via recursal, diga-se de passagem – especialmente para aferir casuisticamente a compatibilidade da deficiência asseverada pelo recorrente e, sobretudo, sua capacidade para o exercício das atribuições do cargo para o qual concorre e pleiteia ser nomeado. Do relatório psicológico elaborado pelo Dr. Paulo Arguirra Gameiro – CRP 01-19669, colhe-se a seguinte informação: “Por meio de entrevistas com o paciente, foi avaliado que o adoecimento foi causado por dificuldades do paciente relacionadas à percepção social, percepção de regras sociais, expressão de suas emoções e necessidades, interpretação das relações de trabalho, dificuldade em perceber a necessidade de pedir ajuda, isolamento social e afetivo, percepção negativa de si, em especial, no que diz respeito auto percepção de valor e capacidades, e hiperfoco.” (ID 150792308) Já o laudo psiquiátrico do Dr. Lucas C. de Toledo - CRM 20650 aponta que o agravante: “Apresenta quadro de déficits qualitativos na processo de reciprocidade socioemocional com alterações em comunicação verbal e não verbal, com consequente inadequação social. Estereotipias, hipersensibilidade sensoperceptiva, padrão de interesses restritos e repetitivos. Portanto com dificuldades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, com apreciação inadequada de indicadores socioemocionais, falta de respostas congruentes às emoções de outras pessoas com inadequação do comportamento. Apresenta dificuldade significativa em autocontrole emocional, cursando com auto e heteroagressividade grave.” (ID 150792313) Desse cenário emergido das provas documentais acostadas aos autos originários, denota-se que, no vertente caso, a subsunção do direito não se restringe ao enquadramento do recorrente como PCD por ter sido diagnosticado, ainda que recentemente, como pessoa com transtorno do espectro autista, e, a partir disso, viabilizar sua concorrência no certamente como tal, de acordo com a previsão do item 7.2 do edital do certame em comento; mas, principalmente, aferir se o candidato recorrente realmente pode ser considerado habilitado na avaliação biopsicossocial, estabelecida no item 7.9 do respectivo edital, e ser considerado apto a exercer as atribuições do respectivo cargo. E inevitavelmente esta verificação carece de uma cognição plena e exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Deveras, o caso à baila deve ser analisado com extrema cautela, pois deve ser cotejado o direito à saúde, ao trabalho, à igualdade, a não discriminação, à dignidade da pessoa humana, etc. Porém, em contrapartida, não se pode olvidar a prova da deficiência e especialmente da compatibilidade/habilidade específica do candidato para exercer as atribuições do cargo que postula. Dessa confluência de requisitos (itens 7.2 e 7.9 do edital de abertura do certame) brotará seu direito, desde que devidamente comprovado nos autos, dentro dos parâmetros do devido processo legal. Embora o agravante tenha juntado decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Proc. no 0701726-39.2023.8.07.0018 (ID 44833478), forçoso ressaltar que todo caso é apreciado segundo suas particularidades e com base no conjunto fático-probatório nele produzido. No caso à baila, consoante raciocínio supradelienado, identifiquei pontos de singularidades que merecem ser melhores esclarecidos, o que indispensavelmente remete a causa para uma instrução probatória mais aprofundada não atingível nesta espécie recursal de cognição rasa e instrumental. Neste ensejo, portanto, não se vislumbra preenchido o pressuposto legal ligado à probabilidade do direito asseverado, o que obsta sobremaneira a concessão do provimento antecipatório requestado nestes autos pelas razões acima explicitadas. A questão da irreversibilidade da medida, conquanto haja vários precedentes desta Corte de Justiça que a consideram reversível em situações similares (vide Acórdão 1650844, 07242615020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023; Acórdão 1658861, 07324216420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023; etc.), no particular, se revela coadjuvante diante do ponto nodal para o deslinde desta controvérsia, que é verificar se o agravante, de fato, atende à compatibilidade/habilidade que o efetivo exercício do cargo almejado requer. Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL vindicada pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Após, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, I). Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator .